Tribunal: TJSP
Processo: 2183370-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA - Decisão agravada que deferiu a desocupação do imóvel, ante o oferecimento de imóvel como caução nos termos da lei locatícia - Despejo liminar - Cabimento - Hipótese prevista no art. 59, § 1o, inc. IX da Lei de locação - Falta de pagamento - Caução, que garantia três meses de aluguel, foi extinta, já que não foram pagos

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA - Decisão agravada que deferiu a desocupação do imóvel, ante o oferecimento de imóvel como caução nos termos da lei locatícia - Despejo liminar - Cabimento - Hipótese prevista no art. 59, § 1o, inc. IX da Lei de locação - Falta de pagamento - Caução, que garantia três meses de aluguel, foi extinta, já que não foram pagos os alugueres desde novembro/2017, cujo débito é bem superior à caução inicialmente proporcionada - Contrato desprovido da garantia então existente - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183370-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
MARIANGELA AQUILINO, é agravado VALQUIRIO MANOEL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183370-50.2020.8.26.0000 -Voto no 23.726
2
Agravo de Instrumento no 2183370-50.2020.8.26.0000
Comarca: Praia Grande
Agravante: Mariangela Aquilino
Agravado: Valquirio Manoel da Silva
Juiz: Eduardo Ruivo Nicolau
VOTO 23.726
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA - Decisão
agravada que deferiu a desocupação do imóvel, ante o
oferecimento de imóvel como caução nos termos da lei
locatícia - Despejo liminar - Cabimento - Hipótese prevista
no art. 59, § 1o, inc. IX da Lei de locação - Falta de
pagamento - Caução, que garantia três meses de aluguel, foi
extinta, já que não foram pagos os alugueres desde
novembro/2017, cujo débito é bem superior à caução
inicialmente proporcionada - Contrato desprovido da
garantia então existente - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se
de agravo de instrumento interposto por
MARIANGELA AQUILINO nos autos da ação de despejo por falta de
pagamento cumulado com cobrança com pedido de liminar, movida
por VALQUÍRIO MANOEL DA SILVA, contra a decisão do MM. Juiz
a quo que, deferiu a liminar para desocupação do imóvel.
Pleiteia a agravante a concessão da tutela de urgência
recursal, a fim de revogar a ordem de despejo sem o devido
contraditório e ampla defesa necessários ao caso. No mérito, seja
ratificada a concessão, mantendo-se a agravante na posse do
imóvel até o final de demanda.
Sustenta a agravante, que possui pleno direito de se
manter estabelecida no imóvel locado em questão, pois o suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183370-50.2020.8.26.0000 -Voto no 23.726
3
débito é decorrente do próprio agravado, na medida em que o
mesmo ao dispor do imóvel para locação, não o entregou com as
devidas licenças para funcionalidade do comércio local.
Elucida a agravante, que possui um comércio de colocação
de vidros, e, após a celebração do contrato, se viu impossibilitada de
manter sua loja ali instalada diante da ausência de regularidade do
imóvel perante a municipalidade. Em diligência junto à Prefeitura,
tomou conhecimento que sequer havia registro de edificação no
local.
E, após ter solicitado providências da parte agravada para
a devida regularização do imóvel, restou infrutífera, o que ensejou a
propositura da ação no 1001745-27.2020.8.26.0477 (ação de
rescisão contratual c.c. inexigibilidade de aluguéis), distribuída junto
à 1a Vara Cível da Comarca de Praia Grande pela agravante.
Pontua a agravante, caso seja despejada, lhe ensejará
prejuízo de ordem financeira e inestimável, até porque mesmo que
diante de um imóvel que não está ajustado aos fins que destina, a
agravante já se estabeleceu de forma plena, tendo efetuado reforma
e mobiliado o imóvel, e não encontra outro local para colocar seus
bens e aparatos de trabalho, sobretudo ante a situação peculiar
ocasionado no comércio diante da pandemia.
Assim, despejar a agravante do seu local de trabalho é
retirar-lhe a capacidade de sustento próprio e de seus funcionários
que dependem do labor e da renda mensal para sobreviver.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183370-50.2020.8.26.0000 -Voto no 23.726
4
Indeferido o pedido de liminar, veio a contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança com pedido de liminar, decorrente do contrato de locação
comercial, pelo prazo de trinta meses, a iniciar em 10.4.2017 e
término em 10.10.2019, sob valor mensal de R$ 2.200,00, estando o
contrato sob garantia de caução no valor de R$ 6.600,00,
correspondente a três meses de aluguéis.
Todavia, aduz o autor, ora agravado, que a ré-agravante
está inadimplente desde novembro/2017, a totalizar um débito de R$
85.961,76, já descontado o valor de R$ 24.380,00, referente ao
contrato de prestação de serviço firmado com a empresa “Sistema
SF Glass Painéis Deslizantes”, pagos pela agravante.
Aduz o agravado, muito embora exista a garantia
contratual no valor equivalente a três alugueres, o débito locatício é
de R$ 85.961,76. E, por superar a garantia oferecida quando da
assinatura do contrato, deve ser considerada extinta, aplicando-se o
previsto no art. 59, § 1o, inc. IX da Lei no 8.245/91.
E, por decisão agravada, foi deferido o imóvel ofertado às
fls. 41/46 como caução. Assim, ante a falta de garantia contratual do
pagamento dos alugueres, há fundado receio de dano de difícil
reparação, daí o deferimento da liminar para desocupação do imóvel
em quinze dias.
O recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183370-50.2020.8.26.0000 -Voto no 23.726
5
No caso sub judice, verifica-se ser hipótese prevista no art.
59, §1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/91, ipsis litteris:
“Art. 59. (...)§ 1o. Conceder-se-à liminar para desocupação
em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária
e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses
de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX a
falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no
vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das
garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em
caso de extinção ou pedido de exoneração dela,
independentemente de motivo.”
Nota-se, de acordo com os documentos encartados aos
autos, a caução, que garantia três meses de aluguel, foi extinta já
que o débito locatício é bem superior. Logo, é verossímil a
inexistência de qualquer meio destinado a segurar os prejuízos
decorrentes da relação locatícia, o que completa o preenchimento
dos requisitos previstos pelo artigo em referência.
Dessa forma, ante o oferecimento de caução com o imóvel
ofertado (fls. 41/46 autos principais), nos termos do art. 59 da Lei
n. 8.245/91, fica mantido o deferimento da liminar.
Pelo exposto, é negado provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator